Tribunal: STF
Processo: AI 791023
Classe: AI
Órgão julgador: AYRES BRITTO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2010-10-26
Data de publicação: 2010-10-26

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. SOLUÇÃO DE CONTROVÉRSIA ATINENTE AOS LIMITES OBJETIVOS E SUBJETIVOS DA COISA JULGADA. REEXAME DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL PERTINENTE. SÚMULAS 279 E 283 /STF. 


1. Caso em que entendimento diverso do adotado pela instância judicante de origem, no tocante aos limites objetivos e subjetivos da coisa julgada, demandaria o reexame da legislação ordinária aplicada à espécie. Providência vedada neste momento processual. 




2. Incidência, de mais a mais, das Súmulas 279 e 283/STF. 




3. Agravo regimental desprovido.